Tribunal: STF
Processo: RE 79514
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. VALOR DA CAUSA. SUA FIXAÇÃO, NA INICIAL, PELO AUTOR
EM IMPORTANCIA SUPERIOR AO VALOR DO ALUGUEL ANUAL DO IMÓVEL.
PREVALECE, PARA EFEITO DE RECURSO, A ESTIMAÇÃO FEITA NA INICIAL E
ACEITA PELO RÉU. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.